Tribunal: STF
Processo: ARE 831171
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito de greve. Servidor público. Não atendimento dos requisitos da Lei 7.783/89. 3. Interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 7.783/89) e reexame de fatos e provas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.